Tribunal: TRF3
Processo: 5121978-96.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
534/549)

5121978-96.2026.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5121978-96.2026.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDOMIRO PINTO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALTEVIR NERO DEPETRIS BASSOLI - SP160800-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DURAÇÃO DO RELACIONAMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. IDADE DO BENEFICIÁRIO SUPERIOR A QUARENTA E QUATRO ANOS. MAIS DE DEZOITO CONTRIBUIÇÕES DA INSTITUIDORA. BENEFÍCIO DEVIDO DE FORMA VITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS em face da r. sentença que reconheceu o direito da parte autora à pensão por morte de forma vitalícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o prazo de duração do benefício de pensão por morte devido à parte autora.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei 8.213/91, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, independentemente de carência.

4. Comprovado que o relacionamento teve duração superior a 02 (dois) anos e considerando que a parte autora contava com mais de 44 (quarenta e quatro) anos na data do óbito da segurada e que a falecida verteu mais de 18 (dezoito) contribuições, o benefício deve ser pago de forma vitalícia, nos termos do artigo 77, §2o, V, "c", "6", da Lei no 8.213/91.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 16, 26, 74, e 77, §2o, V, "c", "6".

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5121978-96.2026.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALTEVIR NERO DEPETRIS BASSOLI - SP160800-N

APELADO: VALDOMIRO PINTO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação proposta por VALDOMIRO PINTO DE ALMEIDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte.

Juntados procuração e documentos.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça.

O INSS apresentou contestação.

Foi produzida prova oral em audiência.

O MM. Juízo de origemjulgou procedente o pedido.

Embargos de declaração do INSS desprovidos.

Inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que a concessão do benefício de forma vitalícia fere a legislação vigente, devendo ser observada a tabela de duração do benefício de acordo com a idade da parte autora quando do óbito da instituidora.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Inicialmente, verifica-se que a parte autora teve deferido o benefício de pensão por morte de forma vitalícia.

Alega a autarquia, contudo, que a concessão vitalícia fere a legislação vigente.

No que tange ao prazo de duração da pensão por morte, estabelece o artigo 77, §2o, inciso V, da Lei no 8.213/91 (introduzido pela Lei no 13.135/2015):

"Art. 77.

(...)

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

V - para cônjuge ou companheiro:

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas "b" e "c";

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade."

No caso dos autos, além de ter sido demonstrado o recolhimento de mais de 18 (dezoito) contribuições pela segurada falecida (páginas 12/18 - ID 358850030), restou comprovado que o relacionamento teve duração superior a 02 (dois) anos, uma vez que o casamento foi celebrado em 19.12.2003 (página 19 - ID 358850030) e a instituidora faleceu em 03.01.2020 (página 21 - ID 358850030).

Dessarte, considerando que a parte autora contava com 52 anos de idade na data do óbito da segurada, a pensão por morte deve ser paga de forma vitalícia, nos termos da alínea "c", item "6", do artigo acima transcrito.

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Em razão da sucumbência recursal do INSS, termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois pontos percentuais), observadas os limites percentuais previstos nos §§ 2o, 3o, 5o do referido dispositivo legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, fixando, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios na forma acima explicitada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DURAÇÃO DO RELACIONAMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. IDADE DO BENEFICIÁRIO SUPERIOR A QUARENTA E QUATRO ANOS. MAIS DE DEZOITO CONTRIBUIÇÕES DA INSTITUIDORA. BENEFÍCIO DEVIDO DE FORMA VITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS em face da r. sentença que reconheceu o direito da parte autora à pensão por morte de forma vitalícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o prazo de duração do benefício de pensão por morte devido à parte autora.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos artigos 74 e 26 da Lei 8.213/91, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, independentemente de carência.

4. Comprovado que o relacionamento teve duração superior a 02 (dois) anos e considerando que a parte autora contava com mais de 44 (quarenta e quatro) anos na data do óbito da segurada e que a falecida verteu mais de 18 (dezoito) contribuições, o benefício deve ser pago de forma vitalícia, nos termos do artigo 77, §2o, V, "c", "6", da Lei no 8.213/91.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 16, 26, 74, e 77, §2o, V, "c", "6".

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e fixar, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão